Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-78.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006649-78.2021.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

EBAZAR.COM.BR. LTDA/ MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrida(s):

POLLIANA ELENA VARNIER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA E-COMMERCE. VIOLAÇÃO AS REGRAS. PRÁTICA DE SHILL BIDDER (AUTO OFERTAS) COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. CONDUTA REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida POLLIANA ELENA VARNIER, postula obrigação de fazer para que fosse restabelecido a sua conta na plataforma das empresas Recorrente, bem como postula indenização por danos morais decorrente do seu bloqueio.

2.
Narra a Recorrida que teve a sua conta indevidamente bloqueada, por suposta pratica de Shill Bidder (auto ofertas) e, que a empresa Recorrente não comprova a prática irregular.

3.
As Recorrentes lograram êxito em demonstrar que a Recorrida violou a política de uso da plataforma, em que a Recorrida simula compras com a finalidade de aumentar a credibilidade e reputação da loja vendedora.

4.
Verifico que a Recorrida realizou diversas “compras” em valores significativos na empresa cadastrada como “Store Mixchic”, a qual encontra-se situada no Rio de Janeiro. A exemplo, no dia 30 de maio de 2021, a Recorrida realizou uma compra no valor de R$ 7.836,00 e outra no valor de R$ 720,00.

5.
Chama atenção o fato de que a Recorrida encontra-se residindo da cidade de Tangará da Serra e a compra consta como a ser retirada no endereço do vendedor, o qual está situado no Rio de Janeiro.

6.
Dessa feita, entendo que a restrição exercida pela Recorrente não se afigura ilícita, tendo em vista que a conduta da Recorrida violou as regras previstas pela plataforma, bem como a medida da empresa garante a segurança de seus usuários.

7.
Desta feita, entendo que o bloqueio da conta da Recorrida não foi aleatório, mas pautada em observância as regras contratuais a qual a Recorrido se submeteu, logo, a exclusão configura ato de mero exercício regular de direito, o que não é passível de indenização por danos morais.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida POLLIANA ELENA VARNIER, postula obrigação de fazer para que fosse restabelecido a sua conta na plataforma das empresas Recorrente, bem como postula indenização por danos morais decorrente do seu bloqueio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a Recorrida a título de danos morais, bem como restabelecer o seu credenciamento na plataforma.

Os Recorrentes
EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA LTDA
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que a situação exposta nos autos, demonstra a livre possibilidade de a Recorrente descredenciar os usuários da plataforma de e-commerce que violem as regras e diretrizes da empresa.

Narra a Recorrida que teve a sua conta indevidamente bloqueada, por suposta pratica de Shill Bidder (auto ofertas) e, que a empresa Recorrente não comprova a prática irregular.

As Recorrentes lograram êxito em demonstrar que a Recorrida violou a política de uso da plataforma, em que a Recorrida simula compras com a finalidade de aumentar a credibilidade e reputação da loja vendedora.

Verifico que a Recorrida realizou diversas “compras” em valores significativos na empresa cadastrada como “Store Mixchic”, a qual encontra-se situada no Rio de Janeiro. A exemplo, no dia 30 de maio de 2021, a Recorrida realizou uma compra no valor de R$ 7.836,00 e outra no valor de R$ 720,00.

Chama atenção o fato de que a Recorrida encontra-se residindo da cidade de Tangará da Serra e a compra consta como a ser retirada no endereço do vendedor, o qual está situado no Rio de Janeiro.

A restrição exercida pela Recorrente não se afigura ilícita, tendo em vista que a conduta do Recorrida violou as regras previstas pelo aplicativo, bem como a medida da empresa garante a segurança de seus usuários, a qual possui autonomia para escolher os seus credenciados a utilizar da plataforma.

Desta feita, entendo que o bloqueio de conta não foi aleatório, mas pautada em observância as regras contratuais a qual o Recorrido se submeteu, logo, a exclusão configura ato de mero exercício regular de direito, o que não é passível de indenização por danos morais.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário realizar a intervenção na livre pactuação das partes, consequentemente as empresas Recorrentes não podem ser obrigada a manter a Recorrida em sua plataforma, já que competem a elas estabelecer as diretrizes e regras de funcionamento e acesso.

Importante registrar, que referidas regras tem a finalidade de garantir a segurança da plataforma e a confiabilidade aos usuários a adquirem produtos em lojas de confiança.

Desta forma, não restou comprovado qualquer ato ilícito cometido pelas Recorrentes, bem como a obrigação de fazer e o pedido de indenização por danos morais devem ser julgados improcedentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023